Tribunal: TJPA
Processo: 0080009-10.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080009-10.2015.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NELSON DA SILVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
0080009-10.2015.8.14.0049

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CELPA)

ADVOGADO:
BRANDON SOUZA DA PIEDADE

APELADO:
NELSON DA SILVEIRA BARBOSA

ADVOGADO:
JOAO BATISTA PEREIRA GASPAR

RELATORA: DES.ª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – QUEDA DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANE ELÉTRICA, DANIFICANDO VÁRIOS EQUIPAMENTOS – RESPONSABLIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO FATO DANOSO, DO DANO E NEXO CAUSAL – DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. NO VOTO DA RELATORA.

1-A teor do que dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal, observa-se que a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, não tendo a vítima, pois, que provar culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso.

2-Por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a CONCESSIONÁRIA deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de assegurar ao cidadão e usuário a integridade de sua propriedade.

3-Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
0080009-10.2015.8.14.0049

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CELPA)

ADVOGADO:
BRANDON SOUZA DA PIEDADE

APELADO:
NELSON DA SILVEIRA BARBOSA

ADVOGADO:
JOAO BATISTA PEREIRA GASPAR

RELATORA: DES.ª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(CELPA)
,
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, promovida por
NELSON DA SILVEIRA BARBOSA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na Inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para o fim de condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 78.126.09 (setenta e oito mil, cento e vinte e seis reais e nove centavos), referente a danos materiais (materiais elétricos, centrais de ar, mão de obra, equipamentos de informática/tv/segurança/outros utensílios e alugueres), cujo valor deverá ser atualizado desde o ajuizamento da ação e juros cie mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno, ainda, a requerida a indenizar o autor em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e acrescido de juros de mora de I% ao mês, desde a citação, "ut" art. 405 do CC (relação contratual).

Nos termos do art. 86, P. Único do Código de Processo Civil, considerando que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do processo por inteiro.

Arbitro honorários advocatícios, em favor da advogada da parte demandante, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2°, do CPC. (...)

Narra o Autor/apelado que no dia 20/05/2015 uma "cruzeta" rompeu e o fio de alta tensão e caiu sobre o seu imóvel, causando uma pane elétrica, danificando vários equipamentos e lhe causando diversos danos, razão pela qual ingressou no judiciário em busca de indenização.

O Juiz Sentenciante julgou parcialmente procedente a Ação nos termos indicados ao norte.

Em sede de razões (ID 3908637, fls. 283/302) o Apelante alega o seguinte:
a)
da inexistência do vício na prestação do serviço em razão da ausência de conduta imputada a fornecedora, o nexo de causalidade e o dano
. b)
não configuração em danos morais e materiais ao passo que não possui culpa diante da atitude do consumidor de providenciar por sua conta e risco avaliações nos objetos danificados, mexendo nos mesmos, o que prejudica a veracidade e idoneidade dos supostos danos causados.
c)
pleiteia subsidiariamente a redução do quantum arbitrado de dano material
para pelo menos R$ 62.467,27 (sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta

e sete reais e vinte e sete centavos) pois estaria comprovada a quantia excessiva de R$ 15.658,82 (quinze IML seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), fixada sem sustentação fática, pois a mão-de-obra havia sido paga por pessoa jurídica e não constam 06 câmeras, 01 micro "MI in One" e 02 fontes de notebook na lista de equipamentos danificados apresentados à concessionária.
d)
não configuração de danos morais por ausência de provas dos danos extrapatrimoniais e subsidiariamente a redução do valor dos danos morais.

Assim requer, a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e morais e subsidiariamente a redução do quantum deste.

Em sede de contrarrazões o Apelado requer (ID 3908646) o não provimento do Recurso e em consequência a manutenção integral da sentença guerreada.

É O RELATÓRIO

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID 3908642, fls. 303/305). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais ocasionados pela queda de um cabo de energia elétrica, de responsabilidade da Concessionária Apelante sobre o imóvel do apelado, causando uma pane elétrica, danificando vários equipamentos e lhe causando diversos danos.

Pois bem, adianto que o presente recurso não merece ser provido.

A teor do que dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal, observa-se que a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, não tendo a vítima, pois, que provar culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso.

Nesse sentido, a Constituição Federal, consagra a teoria do risco administrativo, impondo, tanto às pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado que prestem serviços públicos, a responsabilidade objetiva por quaisquer danos que causarem a terceiros, por ação ou omissão de seus agentes, independentemente da comprovação de culpa.

A respeito do assunto, colaciona a Jurisprudência Pátria, vejamos:

“TJRS - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANIFICAÇÃO DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Não logrou êxito a ré em demonstrar que a queda do poste ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CPC. É de responsabilidade da ré a conservação do poste e da rede elétrica. 2. Responsabilidade objetiva. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, § 1º, do CDC. 3. Falha na prestação do serviço, em razão da má conservação do poste sem a sua substituição imediata. Danos materiais devidamente comprovados. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057202020, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 10/12/2014). (TJ-RS

, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 10/12/2014, Quinta Câmara Cível).”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. USUÁRIO ELETROCUTADO. DEFEITO DE MANUTENÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL ? EMERGENTE E CESSANTE, INABILITAÇÃO PARA O TRABALHO, MORAL E ESTÉTICO.

1 - Usuário eletrocutado em defeito na rede de alta tensão. A Celpa é concessionária de serviços públicos e nessa qualidade responde objetivamente pelos atos de seus agentes (comissivos ou omissivos), cumprindo-lhe o dever de indenizar os danos deles decorrentes, independente de culpa, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

2 ? É evidente o nexo causal entre a omissão da CELPA e o dano suportado pelo Autor, em virtude de desídia da empresa na manutenção de seus equipamentos.

3 ? Configurado o dano é dever da CELPA, indenizar os danos materiais ? emergente e cessante, inabilitação para o trabalho, moral e estético.

4 ? O dano moral deve ser quantificado com razoabilidade, não podendo ser fonte de lucro, contudo proporcional e compatível à reprovabilidade da conduta ilícita. Redução cabível.

5- Recurso conhecido e provido parcialmente.

(2015.00789814-86, 143.748, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-02, Publicado em 2015-03-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

ELETROCUSSÃO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

CULPA DE TERCEIRO E CONCORRENTE AFASTADAS

INSTALAÇÃO IRREGULAR DE FIOS DE ALTA TENSÃO

POSTES FIXADOS EM LOCAL IMPRÓPRIO E RETIRADOS PELA CONCESSIONÁRIA APÓS O ACIDENTE

DANO MATERIAL

PENSÃO

FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO

DANO MORAL CONSTATADO

DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO

AMPUTAÇÃO DE MEMBRO

ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

MANUTENÇÃO

DECISÃO UNÂNIME

1. A responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica é de natureza objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Instalação elétrica gerida pela CELPA com indevida proximidade de fios de alta tensão do imóvel onde ocorreu o acidente afasta a culpa de terceiro e da vítima na ocorrência do evento danoso.

3. Afigura-se suficiente o arbitramento do ressarcimento por danos materiais considerando a gravidade fato e suas consequências.

4 Dano moral e estético caracterizado. Súmula 387/STJ.

5. Indenização que respeita os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Recurso improvido à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator. (2014.04520316-04, 132.174, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-31, Publicado em 2014-04-22)

Em decorrência, a responsabilidade deixa de existir, somente em circunstâncias em que houver culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, ou ausência de nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente do Estado e o dano.

No presente caso, o fato danoso (queda de cabo de energia elétrica em propriedade do Apelado) e os diversos danos restaram comprovados, através de laudo técnico (ID 3908622, fls. 181/217), fotos do ocorrido (ID 3908616, fls. 93/100), bem como o posicionamento da apelante em requerer que a apelada apresente laudo técnico e orçamento para cada equipamento danificado (ID 3908626, fls. 218/219, demonstrando-se o NEXO DE CAUSALIDADE.

Ressalta-se, por oportuno, que o Apelante ao tentar desconstituir os fatos constitutivos do direito do autor, apenas alega que não possui culpa diante da atitude do consumidor de providenciar por sua conta e risco avaliações nos objetos danificados, mexendo nos mesmos, o que prejudica a veracidade e idoneidade dos supostos danos causados. Porém não faz comprovação mínima do alegado, seja com documentos, testemunhas ou lados técnicos, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probante (Art. 6, VIII), por ser a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Não se pode esquecer que da Lei nº 8.987/95 (regulamenta o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos), estabelece em seu artigo 6º, § 1º que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de
energia

elétrica
, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão.

Acerca do tema transcrevo lição de
José de Aguiar Dias
, segundo o qual:

"A eletricidade é uma fonte de perigos. O explorador da
energia

elétrica
responde, consequentemente, pelos danos ligados à exploração. Se um condutor elétrico de alta tensão passa sobre a via pública ou canal destinado ao uso público, cumpre à empresa tomar, com zelo especial, todas as cautelas para eliminar qualquer perigo daí decorrente para o público. A empresa exploradora da
energia

elétrica
, pelo fato de colher vultosos benefícios de uma indústria que oferece tais perigos, tem o indeclinável dever de assegurar a incolumidade das pessoas que trafegam sob suas linhas." ("Da Responsabilidade Civil", 3ª edição, Rio de Janeiro, Forense, pág. 454)

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a demandada deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão,
a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a integridade de sua propriedade. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão.

Portanto, resta comprovado nos autos o fato danoso, o dano e o nexo causal, trazendo como consequência o dever de indenizar.

O fundamento para reparação desse dano é a teoria da responsabilidade, cuja base emerge do art. 186, do Código Civil Brasileiro: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

A configuração do dano moral
e
material
se encontra devidamente delineada nos autos, uma vez que, com a queda do fio de alta tensão, houve uma pane elétrica, danificando vários equipamentos e causando diversos danos ao Apelado. Tal situação não retrata apenas uma simples ocorrência de mero dissabor, a qual repercutiu tanto na esfera material, quanto na ordem psíquica e moral da parte.

Com relação a cabimento de danos morais e matérias ao caso concreto, segue jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DE DANO - IMPOSIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESSARCIMENTO À APRESENTAÇÃO DE LAUDOS E ORÇAMENTOS - LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO VALOR CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. Indevido o trâmite adotado pela concessionária de energia elétrica que condiciona indevidamente a análise do pedido de ressarcimento de produtos danificados por oscilação de energia à apresentação de laudos e orçamentos. É uma faculdade a solicitação de laudos e orçamentos ao consumidor, não uma exigência para o procedimento de ressarcimento do equipamento danificado” (STJ - AREsp 1615253/SP - 2019/0332851-0, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 04/02/2020). Pratica abusividade a concessionária de energia que encerrar o procedimento administrativo de ressarcimento pelo vencimento do prazo para apresentação da documentação, diante do não recebimento tempestivo do laudo ou orçamento que poderia ser fornecido pelo consumidor. (TJ-MT 00021572020168110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

A respeito do assunto, Pires de Lima preleciona:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão de dor que lhe foi causada injustamente”
.

(in Prática da Responsabilidade Civil, 3ª ed, p. 49/53)

No que tange a indenização por dano material
, pleiteia o apelante, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado de dano material para pelo menos R$ 62.467,27 (sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) pois estaria comprovada a quantia excessiva de R$ 15.658,82 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), fixada sem sustentação fática, pois a mão-de-obra havia sido paga por pessoa jurídica e não constam 06 câmeras, 01 micro "MI in One" e 02 fontes de notebook na lista de equipamentos danificados apresentados à concessionária.

Destarte, ao se analisar os autos do processo, vislumbro que o referido pedido não foi feito em contestação (ID 3908617, fls. 113/129), tratando-se assim de inovação recursal. Desse modo, o referido pedido fica prejudicado.

No que concerne ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral
, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingindo, mas também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o quantum arbitrado pelo Juízo de Piso, qual seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se como justo para compensar os danos morais causados pela destruição de diversos equipamentos do recorrido (
materiais elétricos, centrais de ar, mão de obra, equipamentos de informática /televisão/ segurança/outros utensílios e alugueres)
, satisfazendo inclusive o caráter pedagógico da imposição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É COMO VOTO.

Belém,
01 de junho
de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021